Tribunal: TJES
Processo: 0000374-69.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-69.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA MASSINI MATOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000374-69.2019.8.08.0028

EMBARGANTE:
EDP EPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
MARIA APARECIDA MASSINI MATOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
05
de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000374-69.2019.8.08.0028

EMBARGANTE:
EDP EPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
MARIA APARECIDA MASSINI MATOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDP EPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra v. acórdão (ID 5550631) que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante em desfavor de
MARIA APARECIDA MASSINI MATOS
.

Em suas razões recursais (ID 5643089), o Embargante alega omissão no acórdão embargado, pois foi reconhecida a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade, sem o detalhamento da forma como deve ser diligenciado.

Nesse sentido, pugna se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, diferentemente do afirmado, o pronunciamento objurgado concluiu especificamente que não foi observado procedimento previsto na legislação específica, de modo que deveria ter oportunizado o responsável pela unidade consumidora a se insurgir contra a perícia técnica unilateralmente realizada e a participar de todo o procedimento de apuração da suposta fraude, vejamos:

[...] entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129

[...] Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a Apelada: (i) não acompanhou a diligência da Apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizada a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Assim, sem delongas, vê-se que o
decisum
enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

I
mportante ressaltar, ainda, que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.